Tribunal: TJSP
Processo: 2107235-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de progressão ao regime aberto, dispensando a realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo necessário à progressão. Impossibilidade. Writ excepcionalmente conhecido, em razão da pandemia da COVID-19. Exame criminológico que ainda subsiste como instrumento de individualização da execução criminal, para a colheita de elementos concretos à análise do

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de progressão ao regime aberto, dispensando a realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo necessário à progressão. Impossibilidade. Writ excepcionalmente conhecido, em razão da pandemia da COVID-19. Exame criminológico que ainda subsiste como instrumento de individualização da execução criminal, para a colheita de elementos concretos à análise do mérito indispensável para a obtenção da progressão de regime prisional. Súmula 439, do STJ. Constrangimento ilegal não verificado. Situação excepcional do paciente não demonstrada. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2107235-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante DANIEL TEREZA e
Paciente ESDRAS CADENGUE DE MELO, é impetrado JUÍZO DA 1a VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE ARAÇATUBA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107235-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2107235-94.2020.8.26.0000
Comarca: ARAÇATUBA
Impetrante: DANIEL TEREZA
Paciente: ESDRAS CADENGUE DE MELO
Voto: 18083
HABEAS CORPUS. Pedido de progressão ao regime aberto,
dispensando a realização de exame criminológico para a aferição
do requisito subjetivo necessário à progressão. Impossibilidade.
Writ excepcionalmente conhecido, em razão da pandemia da
COVID-19. Exame criminológico que ainda subsiste como
instrumento de individualização da execução criminal, para a
colheita de elementos concretos à análise do mérito indispensável
para a obtenção da progressão de regime prisional. Súmula 439, do
STJ. Constrangimento ilegal não verificado. Situação excepcional
do paciente não demonstrada. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Daniel Tereza, advogado, em favor de ESDRAS CADENGUE DE MELO,
sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do D. Juízo de
Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, que
determinou avaliação complementar para análise de condições de
progressão do paciente ao regime aberto, por meio de realização de
exame criminológico.
Pugna o impetrante, em suma, pelo afastamento
da submissão do paciente a exame criminológico, com a sua
consequente progressão ao regime aberto, porquanto presentes os
requisitos para tanto exigidos, bem como em razão da pandemia da
Covid-19 (fls. 01/13).
A liminar foi indeferida (fls. 46/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107235-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais e Anexo do Júri de Araçatuba prestou informações (fls. 52).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Juliano Augusto Dessimoni Vicente, opinou pela denegação
da ordem (fls. 55/58).
É, em síntese, o relatório.
A
presente
impetração
não
comporta
acolhimento.
Primeiramente, ressalto que é o caso de
conhecimento excepcional do presente habeas corpus, tendo em vista a
pandemia de COVID-19 e as medidas adotadas pelo Conselho Nacional
de Justiça e por este E. Tribunal de Justiça no combate à disseminação
do vírus no âmbito do sistema prisional paulista.
Conforme se infere do processo de origem, o
paciente cumpre pena total de 38 anos, 08 meses e 08 dias de
reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática de diversos
crimes de roubo majorado. Iniciado o cumprimento da reprimenda em
23.04.2009, o seu término está previsto para 03.01.2048 (fls. 04/10 e
33/35 autos originais).
Em
28.04.2020,
o
paciente
requereu
a
progressão ao regime aberto, tendo o Ministério Público se manifestado
pela necessidade de elaboração de exame criminológico (fls. 14/15 e
16/17 autos digitais originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107235-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em 11.05.2020, acolhendo o pleito ministerial, o
i. magistrado a quo determinou a realização de exame criminológico
(fls. 36 autos digitais originais).
Inconformado, o impetrante ajuizou o presente
writ, a fim de que seja concedida ao paciente a progressão ao regime
aberto.
Sem razão, contudo.
Com efeito, após a edição da Lei n. 10.792/03 a
prévia realização de exame criminológico para a obtenção de benefícios
no âmbito da execução penal se tornou prescindível. Entretanto, não
está vedada, de modo que é admitida se necessária para a apuração do
mérito do sentenciado.
O requisito subjetivo não pode ser analisado
somente com base no atestado de conduta carcerária, sendo certo que
o condenado deve reunir as condições pessoais mínimas para gozar dos
benefícios da execução penal.
No caso dos autos, o sentenciado cumpre pena
de 38 anos, 08 meses e 08 dias, decorrente de condenação pela prática
de seis crimes de roubo majorado.
Consideradas as especificidades do caso em tela
e o histórico criminal do paciente, cabível a realização de exame
criminológico, que, a teor do artigo 96, da Lei das Execuções Criminais,
ainda subsiste como instrumento de individualização da execução
criminal, para colheita de elementos concretos à análise do mérito
indispensável para a obtenção da progressão de regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107235-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Esta é a recomendação da Súmula 439, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão fundamentada”.
Assim, diante do total de pena a ser cumprido
pelo paciente e em razão da natureza dos crimes pelo qual foi
condenado, anoto ser de rigor a realização do exame criminológico para
aferição do requisito subjetivo.
De tal modo, não se vislumbra constrangimento
ilegal na decisão que entendeu prudente a realização do exame
criminológico.
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME
PRISIONAL.
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO
PARA
AFERIÇÃO
DO
REQUISITO
SUBJETIVO. SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
ELEMENTOS
CONCRETOS.

HISTÓRICO
PENAL
CONTURBADO. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO GOZO DO
BENEFÍCIO
DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
ANTERIORMENTE DEFERIDO. 1. A nova redação dada ao
art. 112 da Lei n. 7.210/1984, pela Lei n. 10.792/2003,
suprimiu a realização de exame criminológico como
expediente obrigatório para aferição do requisito subjetivo
para fins de progressão de regime, mantendo-se apenas
como requisitos legais o cumprimento de determinada
fração da pena aplicada e o bom comportamento
carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.
2. Contudo, o magistrado de primeiro grau, ou
mesmo o Tribunal, diante das circunstâncias do caso
concreto, pode determinar a realização de exame
criminológico para a comprovação do mérito do
apenado para fins de progressão de regime prisional.
3. De acordo com a Súmula 439/STJ, "admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso,
desde que em decisão motivada".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107235-94.2020.8.26.0000 -Voto no
6
4. Na questão em análise, as instâncias ordinárias
lograram
fundamentar
a
necessidade
do
exame
criminológico, invocando elementos concretos dos autos,
sobretudo que o paciente registra a prática de novo delito
durante o período de livramento condicional no curso da
execução, o que demonstra acentuada periculosidade, não
havendo falar, portanto, em existência de flagrante
ilegalidade que justifique a concessão da ordem.
5. Habeas corpus denegado.
(HC 357.789/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe
01/08/2017).
Nada obstante a pandemia da Covid-19 esteja
causando prejuízo às instruções processuais, conforme informações
prestadas pela d. juízo a quo, verifico que foi informado pela unidade
prisional onde o paciente se encontra custodiado que os exames
criminológicos estão sendo realizados normalmente naquela RAJ.
Ademais, anoto que o Conselho Nacional de
Justiça editou a Recomendação n. 62, a fim de adotar medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19
no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema
socioeducativo.
Contudo, além da ausência do caráter cogente
da Recomendação n. 62 do CNJ, é certo que não há prova evidente de
que o paciente se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no
artigo 5o, inciso I, da referida Recomendação, uma vez que as
informações prestadas pela unidade prisional na qual ele se encontra
custodiado foram no sentido de que o seu estado geral de saúde é bom
(fls. 43 - autos originais).
Cabe frisar que, para a concessão do remédio
heroico, exige-se que exista demonstração nos autos de evidente
constrangimento ilegal, que não demande análise acurada do mérito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107235-94.2020.8.26.0000 -Voto no
7
não dependa de verificação de questões aprofundadas, o que não restou
demonstrado nos presentes autos.

Assim, embora seja possível o conhecimento do
presente habeas corpus para a análise de matérias afetas a execução
penal, em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19,
não demonstrou o paciente os requisitos necessários para a concessão
do benefício pleiteado.
Esta, inclusive, é a posição desta Câmara
Criminal:
“Habeas Corpus. Execução Penal. Progressão antecipada
ao regime aberto. Alegação de que, em face da pandemia
de COVID-19, o benefício deve ser deferido. Inexistência
de informações aptas a demonstrar que o pedido tenha
sido formulado à Vara das Execuções competente.
Impossibilidade de supressão de instância. Necessidade de
aguardar
a
conclusão do cálculo e verificação do
preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do
benefício
pleiteado.
Inviabilidade
nesta
sede.
Não
enquadramento nas condições previstas na Resolução
tampouco em grupo de risco a justificar a liberdade
antecipada. Ordem denegada.” 1
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser
sanada por meio deste writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator
1 TJSP; Habeas Corpus Criminal 2061397-31.2020.8.26.0000; Relator (a): Otávio de
Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM
UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a
RAJ; Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020